Tribunal: TJSP
Processo: 1013764-18.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata mercantil – Tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente para sustação de protesto – Sentença que declarou nulas as notas fiscais elencadas à fl. 02 – Insurgência quanto a não condenação em indenização por dano moral – Autora que procedeu ao aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do CPC - Análise do mérito, consoante art.

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata mercantil – Tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente para sustação de protesto – Sentença que declarou nulas as notas fiscais elencadas à fl. 02 – Insurgência quanto a não condenação em indenização por dano moral – Autora que procedeu ao aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, § 1o, inciso I, do CPC - Análise do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, III, do NCPC – Protesto indevido – Indenização pelo dano moral devida – Verba honorária fixada em conformidade à condenação recursal – Deferimento de expedição de ofício para baixa definitiva – Penalidades impostas à autora na decisão de fls. 278/280 afastadas – Sentença reformada – Recurso provido*